Tribunal: TJSP
Processo: 1505986-89.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505986-89.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GUILHERME
VINICIUS
DE
OLIVEIRA
VALENTE,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505986-89.2019.8.26.0228 -Voto no 38.267
2
Apelação Criminal no: 1505986-89.2019.8.26.0228
Apelantes e Apelados: Ministério Público e Guilherme Vinícius de Oliveira Valente
Comarca:
São Paulo
Voto no 38.267
1. Pela r. sentença de lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. RENAN OLIVEIRA
ZANETTI, cujo relatório ora se adota, Guilherme Vinícius de Oliveira Valente foi
condenado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no. 10.826/03,
às penas de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade. A r. sentença absolveu o acusado da prática
do crime do artigo 297, caput, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.
Inconformadas, apelam as partes.
Busca o Ministério Público, por suas razões, a condenação do acusado também
pela prática do crime do artigo 297, caput, do Código Penal, nos termos da denúncia.
Pretende a Defensoria Pública, em suas razões, a desclassificação do delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505986-89.2019.8.26.0228 -Voto no 38.267
3
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida para o previsto no artigo 14 da
Lei no. 10.826/03.
Devidamente contra-arrazoados os recursos.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento dos
apelos.
É o relatório.
2. Diz a denúncia que “(...) no dia 13 de março de 2019, por volta das 21h20min, na
Rua Pedro Osório Filho, no 257, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca da Capital,
GUILHERME VINICIUS DE OLIVEIRA VALENTE, qualificado a fls. 08, possuía o revólver
da marca CASTELO, calibre .22, com a numeração de série raspada, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 13/14).
Conforme se apurou, na época dos fatos, o denunciado possuía o revólver acima mencionado,
com a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Apurou-se também que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, oportunidade em que abordaram o denunciado em via pública.
Durante a diligência, ao ser questionado pelos policiais, o denunciado confirmou que tinha em
sua residência objetos ilícitos. Diante disso, os policiais se dirigiram ao local dos fatos em
companhia do denunciado e, durante a diligência, localizaram e apreenderam, no interior de
uma gaveta, a arma de fogo acima descrita, bem como 17 (dezessete) cartuchos de festim,
cartões bancários, 01 (um) par de algemas, 01 (um) formulário aparentando ser um RG, com a
foto do denunciado e sem preenchimento e 01 (um) artefato manual conhecido como pescador
de envelope em caixas eletrônicos (auto de exibição e apreensão a fls. 13/14). Assim, constatou-
se que o denunciado possuía a arma de fogo acima descrita, com a numeração raspada, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (fls. 52/3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505986-89.2019.8.26.0228 -Voto no 38.267
4
Posteriormente, a denúncia foi aditada, para constar que o acusado, “(...) em
data incerta, anterior a 13 de março de 2019, na Rua Pedro Osório Filho, n° 257, Cachoeirinha,
nesta capital, terceira pessoa falsificou uma cédula de identidade, e que GUILHERME
VINÍCIUS DE OLIVEIRA VALENTE concorreu de qualquer modo para a falsificação acima
descrita. Segundo se apurou, em diligências investigativas, policiais militares tiveram entrada
franqueada na residência de Guilherme, na qual encontraram, além do armamento e dos objetos
já descritos, uma carteira de identidade falsa, impressa em espelho desprovido dos elementos de
segurança, sem numeração nem nome de titular, mas com digital e com a fotografia do
indiciado. Evidente que Guiherme, se não pessoalmente falsificou a cédula de identidade, ao
menos concorreu para a falsificação, na medida em que apenas a ele interessava, e no mínimo
forneceu sua fotografia para inserção no documento.” (fls. 132/3).
2.1. Passa-se ao exame do recurso defensivo.
A materialidade e autoria delitivas, não contestadas, encontram-se bem
demonstradas, conforme apontou a r. sentença, cujos fundamentos acolho como
razões de decidir.
O acusado, silente na fase policial, confessou amplamente em Juízo. Disse que
a arma de fogo havia sido deixada consigo como forma de garantia de dívida pela
venda de um veículo, e que o documento falsificado, no qual somente havia a afixação
de sua foto, foi utilizado por ele durante sua menoridade, para entrar em motéis e
baladas.
Os policiais militares Douglas Freitas e Jucélio de Brito, que prenderam em
flagrante o acusado, corroboraram os fatos descritos na denúncia.
Nesse contexto, visa a Defesa tão somente a desclassificação do delito do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505986-89.2019.8.26.0228 -Voto no 38.267
5
16, parágrafo único, inciso IV, para aquele descrito no artigo 14, caput, ambos da Lei no
10.826/03.
Sem razão, contudo.
Segundo o laudo pericial de fls. 73/6, a arma de fogo apreendida tratava-se de
um “revólver de acabamento primitivamente niquelado, com pontos de ferrugem, da
marca CASTELO, de número de série SUPRIMIDO (...)”, encontrando-se apto para a
realização de disparos (fl. 75).
É o suficiente para reconhecer-se configurado o delito então previsto no artigo
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no. 10.826/031.
O texto legal é hialino ao estabelecer que incorre nas mesmas penas cominadas
ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aquele que possuir
arma de fogo sem distinguir se de uso permitido, proibido ou restrito , com
numeração suprimida.
A propósito, ensina César Dario Mariano da Silva2:
“A arma de fogo poderá ser de qualquer calibre, de uso permitido, proibido ou restrito,
uma vez que o tipo não faz qualquer menção quanto a isso e a equiparação com o caput diz
respeito à reprimenda. Sendo a arma de fogo de uso proibido ou restrito e havendo conflito
aparente de normas com o caput do dispositivo, entendemos que o sujeito deva ser
responsabilizado pelo crime em estudo, que é especial. Se a arma de fogo for de uso permitido,
também deverá incidir este tipo penal, que, além de especial, tem a pena mais severa.”
Anoto que o referido dispositivo legal não exige, à caracterização do crime, que
1 Conduta agora tipificada no art. 16, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03
2 Estatuto do Desarmamento. 4 ed. Rio de Janeiro: G/Z Editora. 2009. P. 114/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505986-89.2019.8.26.0228 -Voto no 38.267
6
o autor da posse ilegal tenha sido o responsável pela raspagem, supressão ou
adulteração da numeração, marca ou sinal identificador da arma.
Inviável, pois, a desclassificação.
2.2. Examina-se, agora, o recurso do Ministério Público, para negar
provimento.
Conforme bem salientando pela r. sentença, “(...) Analisando-se o documento e o
laudo pericial de fls. 124/126, verifica-se que se trata de um falso "espelho" de cédula de
identidade (RG), apenas com a fotografia do acusado e uma digital, mas sem os respectivos
dados preenchidos. Ora, ausente qualquer informação acerca de nome, filiação, data de
nascimento e de emissão e a assinatura do responsável pela emissão do documento, não é
possível afirmar que se trata propriamente de uma cédula de identidade falsificada, ante sua
inaptidão para ludibriar.” (fl. 142).
De fato, embora a cédula de identidade fosse materialmente falsa, pois não
apresentava os elementos de segurança documental, nela havia apenas a aposição de
fotografia do acusado e de uma digital, sem preenchimento de qualificação, número
de controle, data de expedição, dentre outros elementos imprescindíveis.
Trata-se, pois, de falsificação grosseira, perceptível ictu oculi, sem
potencialidade lesiva, vez que o documento não se mostrava idôneo a iludir a
generalidade das pessoas.
Atípico, pois, o fato.
3. A pena, não impugnada, foi estabelecida no mínimo legal, de 3 anos de
reclusão e 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505986-89.2019.8.26.0228 -Voto no 38.267
7
O regime de cumprimento foi o mais benévolo possível: aberto.
A pena privativa de liberdade, nada obstante superior a um ano de reclusão,
foi substituída por somente uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, que fica mantida ante a resignação ministerial.
4. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento aos recursos.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR